Tribunal: STF
Processo: ARE 1575548
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 283 do STF.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação aos arts. 23, II; 198 e 196 da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento. Conforme consignado na decisão de inadmissibilidade, o recorrente não impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido. Além disso, verifico que o Tribunal de origem aplicou corretamente o Tema 793 da repercussão geral, uma vez que o argumento apresentado não é suficiente para atrair a inclusão da União no polo passivo de forma obrigatória. Assim, nos termos do art. 1.042 do CPC, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever acórdão do Juízo de origem fundado em precedente firmado sob o regime da repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator